Tribunal: TJMT
Processo: 1008018-35.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008018-35.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Cobrança indevida de ligações, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDENICE GABRIEL DA COSTA - CPF: 593.371.091-15 (ADVOGADO), WAGNER XAVIER RAMOS - CPF: 975.521.431-34 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), WAGNER XAVIER RAMOS - CPF: 975.521.431-34 (APELADO), VALDENICE GABRIEL DA COSTA - CPF: 593.371.091-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
— CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA — SUSPENSÃO INDEVIDA DO CONTRATO DE LINHA TELEFÔNICA REGULAR — DANO MORAL CONFIGURADO — MAJORAÇÃO DO QUANTUM — IMPOSSBILIDADE — RETIFICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA — INDEVIDA — RETIFICAÇÃO DOS JUROS DE MORA — DEVIDA — MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA — POSSIBILIDADE — RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece majoração e deve ser mantido.

O quantum fixado não merece reparos, por não se tratar de valor irrisório tampouco exorbitante, ao contrário, encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade.

A correção monetária relativa à indenização por danos morais incide da data do arbitramento e os juros de mora da data do evento danoso. Inteligência dos enunciados das Súmulas 54 e 362 do STJ.

Honorários majorados. Inteligência do artigo 85, §11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wagner Xavier Ramos
, contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com Obrigação de Fazer, Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência,
n. 1008018-35.2022.8.11.0003, proposta em desfavor da
Telefônica do Brasil S/A
, que julgou procedente o pedido inicial, e condenou a demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou o montante a
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A parte apelante narra que a r. sentença deve ser parcialmente reformada, visto ao fixar o valor da indenização abandonou o cerne de seus próprios fundamentos para fixar uma indenização absolutamente tímida quando confrontada com a situação do caso concreto e os danos efetivamente sofridos, considerando que possui condição especial, pois é deficiente visual em grau máximo.

Alega que empresa apelada deixou de promover o atendimento digno à pessoa com necessidades especiais, permitindo ao apelante amargar por vários anos o sentimento de incapacidade pessoal, sofrimentos emocionais e psicológicos decorrentes da falta de atenção da apelada, tudo isso por culpa exclusiva da ré.

Argumenta que é de se impor a reforma da sentença, para com fundamento no caráter pedagógico da sanção, majorar a condenação, para que a apelada não venha mais negligenciar em casos semelhantes.

Com essas considerações requer o provimento a este recurso e, para fins de majorar o quantum indenizatório para R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), bem como para determinar que a atualização monetária e juros de mora dos danos morais sejam contados desde a data do evento danoso - 11/2018, de acordo com a Súmula 54 do STJ.

Ao final pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) da condenação liquidada em sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões, asseverando que não há justificativa para que a indenização seja majorada, haja vista que o binômio reparação do infortúnio/medida pedagógica não pode patrocinar o enriquecimento sem causa, nem tampouco proporcionar conforto financeiro, o que é o caso dos autos, sob pena de violação ao artigo 5º, caput ̧e inciso II da CF.

Aduz que não há respaldo jurídico na jurisprudência que conforte o pedido da parte, sendo um despropósito afirmar que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é ínfimo. O dano moral presumido não pode ser aplicado de forma indiscriminada sem uma valoração do efetivo dano e da situação vivenciada, razão pela qual requer que o presente recurso seja rechaçado e os honorários advocatícios sejam fixados em patamar mínimo (Id. 148219805).

Certidão de benefício de justiça gratuita constante no Id. 149040166.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Wagner Xavier Ramos, contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com Obrigação de Fazer, Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência, n. 1008018-35.2022.8.11.0003, proposta em desfavor da Telefônica do Brasil S/A, que julgou procedente o pedido inicial, e condenou a demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou o montante a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A parte apelante, nas suas razões recursais, sustentou a reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais, pois, em sua concepção, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra tímido e em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como requer que seja alterado o termo a quo dos juros e correção monetária, para que passem ambos a ser contados da data do evento danoso, qual seja, novembro/2018.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que restou incontroverso que a apelada, além de efetuar cobrança de forma agressiva e incessante em desfavor do apelado, suspendeu a prestação de serviço em sua linha telefônica que foi regularmente adquirida, em razão de débitos oriundos da prestação de serviços telefônicos de outra linha telefônica, oriunda a cidade de Indaiatuba/SP a qual o apelante jamais contratou.

Neste espeque, de fato incumbia ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a inadimplência da parte apelante, o que não ocorreu no caso dos autos, inexistindo qualquer prova, em contrário.

Portanto, caberia à apelada apresentar cópia do contrato da linha (18) 99613-9387, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da parte apelante, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Logo, escorreita a sentença quando declara a inexistência do débito.

Por outro prisma, não merece acolhida o pleito de majoração da indenização por danos morais fixada no juízo de primeiro grau.

Isto porque a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – IMPOSSBILIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, na fixação da indenização pelos danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro.

No caso, a indenização foi arbitrada na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, o que atende ao caso em exame e não comporta alteração.

Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem pertinência se caracterizada má-fé ou dolo do fornecedor do serviço.

Na hipótese, não há qualquer indicativo a imputar dolo ou má-fé do Banco Recorrido, de modo que a restituição deve ser mantida na forma simples.

(N.U 1003279-87.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DECLARAROU A INEXISTENCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E CONDENOU A INSTITUIÇÃO BANCARIA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 – INSURGENCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – REJEITADO – INSURGÊNCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - ACOLHIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
não merece majoração e deve ser mantido.

II - A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III - A sentença de piso deve ser reformada para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

(N.U 1000502-17.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022). Grifos nossos.

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, está dentro dos princípios da proporcionalidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Acerca do pedido de alteração do termo
a quo
dos juros e da correção monetária, para que passem ambos a ser contados da data do evento danoso, qual seja, Novembro/2018, entendo que,

no que tange a correção monetária, é cristalina a incidência do verbete da Súmula n° 362 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“A correção monetária do valor da
indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento”.
Grifos nossos.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral tem inicio com a data do arbitramento por determinação judicial, pois é a partir desse instante que o dever de indenizar passa a existir.

Entretanto, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que, nos casos de
responsabilidade contratual
, os juros de mora contam-se a partir da
citação
, já nos casos de
responsabilidade extracontratual
, (que é o caso dos autos) os juros de mora fluem indubitavelmente desde a data do evento danoso atraindo a incidência da Súmula nº 54, veja-se:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

De tal modo,
merece reforma parcial o respecivo
decisum
,
para ratificar que a correção monetária relativa à indenização por danos morais incide da data do arbitramento e fazer constar que os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, qual seja, novembro/2018, que é o marco inicial da cobrança indevida efetuada pela apelada.

Inicialmente, importante esclarecer que o CPC/2015 em seu art. 85, §§ 2º e 8º, estabeleceu que os honorários de sucumbência fossem fixados da seguinte forma:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Da leitura do dispositivo legal mencionado, emerge que a fixação da remuneração do procurador da parte vencedora deve ocorrer por meio de estipulação de percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ou seja, em regra, havendo condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do mencionado valor. Não havendo condenação, o mesmo percentual deverá incidir sobre o proveito econômico objeto da ação, ou, não se podendo mensurá-lo, sobre o valor da causa.

Assim, considerando o provimento parcial do presente recurso, é cabível a majoração dos honorários em grau recursal.

De todo o exposto, com estas considerações,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para fixar o marco inicial da contagem da incidência dos juros de mora a partir de novembro do ano de 2018, nos termos do enunciado da Súmula 54 do STJ, mantendo a sentença nos demais termos.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022